Tribunal: TJMT
Processo: 1046059-54.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046059-54.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIANI CRISTINI FERNANDES CAMARGO LEMES - CPF: 054.152.721-51 (AGRAVANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL. AUTORIDADE COATORA COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Mariani Cristini Fernandes Camargo Lemes contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu questão prévia de incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, anulou a sentença concessiva da segurança e declarou prejudicado o recurso de apelação. O mandado de segurança originário buscava anular ato administrativo que eliminou a candidata do concurso público para o cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, na fase de Investigação Documental e Funcional, em razão de dois boletins de ocorrência, sem inquérito policial, processo criminal ou condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e o devido processo legal; (ii) estabelecer se a indicação, na petição inicial do mandado de segurança, do Comandante-Geral da Polícia Militar como autoridade coatora atrai a competência originária do Tribunal de Justiça; (iii) determinar se a teoria da encampação pode ser aplicada para afastar a competência originária constitucionalmente prevista; e (iv) definir se a teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito do mandado de segurança após o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático pelo relator encontra fundamento no art. 932 do CPC e não viola, por si só, o princípio da colegialidade, especialmente quando a parte dispõe de agravo interno para submeter a controvérsia ao órgão colegiado.

4.

A interposição do agravo interno devolve ao órgão colegiado o exame dos fundamentos da decisão agravada e afasta a alegação de nulidade por ofensa ao devido processo legal ou à colegialidade.

5.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado.

6.

A impetrante indicou expressamente, na petição inicial do mandado de segurança, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso como autoridade coatora, autoridade contemplada pela regra de competência originária do Tribunal de Justiça.

7.

O art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso atribui privativamente ao Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar, não admitindo interpretação restritiva nem exceções não previstas.

8.

A competência jurisdicional fixa-se no momento da propositura da ação, nos termos do art. 43 do CPC, e não pode ser modificada posteriormente por nova interpretação dos elementos da demanda ou por tentativa de redirecionamento da autoridade coatora.

9.

A posterior alegação de que o ato material teria sido praticado pelo Presidente da Comissão de Investigação Social configura indevida modificação dos elementos identificadores da demanda e viola a estabilidade subjetiva da relação processual.

10.

O art. 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 não autoriza a superação de regra constitucional expressa de competência, pois a definição legal de autoridade coatora não prevalece sobre norma constitucional de competência originária.

11.

A teoria da encampação não se aplica quando sua incidência implicar modificação de competência absoluta ou afastamento de competência originária prevista na Constituição Estadual.

12.

A teoria da causa madura não autoriza a convalidação de sentença proferida por juízo absolutamente incompetente nem permite o julgamento imediato do mérito com base em atos decisórios anulados.

13.

O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de primeiro grau impõe a anulação dos atos decisórios, inclusive da liminar e da sentença, com remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente.

14.

A anulação da sentença por incompetência absoluta prejudica a análise do mérito da apelação, pois não subsiste decisão de mérito válida a ser reformada ou confirmada.

15.

A ausência de fatos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática justifica a manutenção integral do decisum agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático pelo relator não viola o princípio da colegialidade quando a parte dispõe de agravo interno para submeter a controvérsia ao órgão colegiado. 2. A indicação expressa do Comandante-Geral da Polícia Militar como autoridade coatora em mandado de segurança atrai a competência originária do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 3. A parte impetrante não pode, após a propositura do mandado de segurança, redirecionar a autoridade coatora para afastar competência absoluta já fixada. 4. A teoria da encampação não pode ser utilizada para modificar competência absoluta nem para afastar competência originária prevista na Constituição Estadual. 5. A teoria da causa madura não autoriza o julgamento imediato do mérito quando a sentença e os atos decisórios foram anulados por incompetência absoluta do juízo prolator.

Dispositivos relevantes citados
: CE/MT, art. 96, I, “g”; CPC, arts. 43, 62, 64, § 4º, 329, 932, 1.013, § 3º, e 1.021; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 266, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0008914-97.2019.8.11.0004, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.07.2021, publ. DJE 13.07.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1012562-20.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.02.2021, publ. DJE 16.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Mariani Cristini Fernandes Camargo, contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível apresentado pelo Estado de Mato Grosso, pela qual foi acolhida a questão prévia e anulou a sentença, ante a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

O Agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e no artigo 266, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, pois, segundo aduz, o ato impugnado não teria sido praticado pelo Secretário de Estado ou pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, mas por autoridade delegada, de hierarquia inferior, a saber, o Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar, Presidente da Comissão de Investigação Social.

Alega, nesse sentido, que, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009, autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para sua prática, razão pela qual a competência para processar e julgar o mandado de segurança seria da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Sustenta, ainda, a nulidade da decisão agravada por suposta ofensa ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal, ao argumento de que a matéria não se enquadraria nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da encampação e da teoria da causa madura, com fundamento nos artigos 64, § 4º, e 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, para que, caso mantido o entendimento quanto à incompetência do juízo de primeiro grau, este Tribunal aproveite os atos processuais praticados e julgue imediatamente o mérito do mandado de segurança, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, o reconhecimento da competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e o restabelecimento da sentença concessiva da segurança.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da teoria da encampação, com o julgamento imediato do mérito do mandado de segurança por este Tribunal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a Agravante se insurge da decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível n. 1046059-54.2022.8.11.0041, pela qual reconheceu a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, anulou a sentença que concedera a ordem mandamental e declarou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, determinando a remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente.

O feito tem origem em Mandado de Segurança impetrado pela agravante contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, do Secretário da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público para o cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, bem como a reintegração na lista de aprovados.

A eliminação da candidata ocorreu na fase de Investigação Documental e Funcional, em que foi considerada "não recomendada" com base na existência de dois boletins de ocorrência registrados contra si, sem que houvesse inquérito policial, processo criminal ou condenação.

Após o indeferimento do recurso administrativo, a agravante impetrou o
mandamus
perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, indicando expressamente como autoridade coatora a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, representada pelo Comandante-Geral Coronel Alexandre Corrêa Mendes, e ainda o Secretário de Estado de Segurança Pública.

O Juízo de primeiro grau concedeu liminar e, ao final, prolatou sentença de mérito concedendo a segurança, determinando a reintegração da candidata ao certame público, com fundamento na impossibilidade de utilização exclusiva de boletins de ocorrência para eliminação de candidatos, por violação ao princípio da presunção de inocência.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, arguindo preliminarmente a incompetência absoluta do juízo de origem, com base no art. 96, I, "g", da Constituição Estadual, ao argumento de que o ato impugnado foi atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função.

No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo, com base na vinculação ao edital e na especificidade dos requisitos para cargos da segurança pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, como
custos legis
, opinou pelo acolhimento da preliminar de incompetência e, no mérito, pela concessão da segurança. (id. 311751876)

Em sede de contrarrazões, a agravante sustentou a regularidade da sentença, afirmando que o ato impugnado foi praticado por autoridade administrativa subordinada, o Presidente da Comissão de Investigação Social, sendo legítima a competência do juízo de origem.

A decisão monocrática proferida por este Relator acolheu a preliminar de incompetência absoluta, anulou a sentença e declarou prejudicado o recurso de apelação, nos termos que seguem reproduzidos em sua ementa:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA COM BASE EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA. AUTORIDADE COATORA COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança, anulando ato administrativo que a eliminou do concurso público para o cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT). O Estado sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, com base no art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual. No mérito, defende a legalidade da eliminação da candidata, amparada em boletins de ocorrência e na vinculação ao edital do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de primeiro grau detém competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato imputado ao Comandante-Geral da Polícia Militar; (ii) estabelecer se é válida a eliminação de candidata em concurso público da área de segurança com fundamento exclusivo em boletins de ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência jurisdicional se fixa no momento da propositura da ação, sendo vedada sua modificação posterior com base em fatos supervenientes, conforme preconiza o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(CPC, art. 43).

4. A autoridade coatora foi expressamente indicada na petição inicial como o Comandante-Geral da Polícia Militar, autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

5. A tentativa da parte impetrante de, posteriormente, redirecionar a imputação do ato a autoridade hierarquicamente inferior (Presidente da Comissão de Investigação Social) configura indevida modificação da causa de pedir e não possui respaldo legal.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado ou Comandante-Geral da PM deve ser processado originariamente pelo TJMT.

7. A nulidade por incompetência absoluta do juízo de primeiro grau impõe a anulação da sentença e dos demais atos decisórios, com remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A indicação expressa de autoridade coatora detentora de foro por prerrogativa de função atrai a competência originária do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual.

2. A modificação posterior da autoridade coatora indicada na petição inicial configura alteração indevida da causa de pedir e não pode afastar a regra constitucional de competência.

3. Reconhecida a incompetência absoluta do juízo, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao órgão competente, independentemente da análise do mérito da impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CE/MT, art. 96, I, “g”; CPC, art. 43; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0008914-97.2019.8.11.0004, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13/07/2021; TJMT, Apelação Cível n. 1012562-20.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/02/2021.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Regimental, reiterando o argumento de que a autoridade que materialmente praticou o ato eliminatório foi o Presidente da Comissão de Investigação Social, e não o Comandante-Geral da Polícia Militar, razão pela qual a competência para processar e julgar o
mandamus
seria do juízo singular.

Pois bem.

De início, a agravante sustenta que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade, pois a matéria não se enquadraria nas hipóteses de julgamento singular.

A alegação não procede.

O julgamento monocrático pelo relator encontra previsão no artigo 932 do Código de Processo Civil, sendo instrumento legítimo de racionalização da atividade jurisdicional.

A utilização dessa técnica decisória não viola, por si só, o princípio da colegialidade, especialmente quando a parte dispõe do agravo interno para submeter a controvérsia ao órgão colegiado.

E foi exatamente o que ocorreu no caso.

A agravante interpôs o presente recurso, e a matéria ora é submetida à apreciação desta Câmara.

Assim, ainda que se cogitasse eventual necessidade de reapreciação colegiada, o agravo interno realiza precisamente essa função, devolvendo ao órgão colegiado o exame dos fundamentos da decisão agravada.

Não há nulidade, portanto.

A decisão monocrática, ademais, não avançou sobre o mérito administrativo da eliminação da candidata. Limitou-se a reconhecer questão processual antecedente, de ordem pública, relativa à incompetência absoluta do juízo prolator da sentença.

Trata-se de matéria que pode ser apreciada inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado.

Desse modo, inexiste ofensa ao devido processo legal ou ao princípio da colegialidade.

No mérito, a
controvérsia recursal, nesta sede, não diz respeito ao acerto ou desacerto do ato administrativo que considerou a candidata “não recomendada” na fase de Investigação Documental e Funcional do certame, mas, antes, à definição da competência jurisdicional para processar e julgar o mandado de segurança originário.

Confere-se dos autos que Mariani Cristini Fernandes Camargo Lemes impetrou Mandado de Segurança contra a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, representada pelo Comandante-Geral Coronel Alexandre Corrêa Mendes, objetivando a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público para o cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

A agravante, ao propor a ação, indicou expressamente, como autoridade coatora, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – autoridade que a Constituição do Estado de Mato Grosso investe de foro por prerrogativa de função perante este Tribunal.

O art. 96, inciso I, alínea "g", da Constituição do Estado de Mato Grosso é claro e taxativo ao estabelecer que compete privativamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Comandante-Geral da Polícia Militar, entre outros ocupantes de cargos de equivalente hierarquia.

Nesse viés, a norma constitucional não admite interpretação restritiva nem exceções não previstas expressamente.

A competência jurisdicional fixa-se no momento da propositura da ação, conforme dispõe o art. 43 do Código de Processo Civil, não podendo ser alterada posteriormente por fatos supervenientes ou por nova interpretação dos elementos da demanda.

Nesse sentido, o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
assegura a estabilidade da relação processual, impedindo modificações que comprometam a segurança jurídica e a previsibilidade do sistema judicial.

A indicação expressa do Comandante-Geral da Polícia Militar como autoridade coatora na petição inicial é ato processual da própria impetrante, agora agravante.

Assim, ela se vincula às consequências jurídicas dessa escolha, não podendo posteriormente alegar equívoco ou redirecionar a demanda para autoridade hierarquicamente inferior, como o Presidente da Comissão de Investigação Social.

Essa tentativa de redirecionamento da autoridade coatora configura indevida modificação dos elementos identificadores da demanda, violando a estabilidade subjetiva da relação processual (art. 329 do CPC).

O art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, ao definir autoridade coatora como aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emana a ordem para sua prática, não tem o condão de contornar limitações de foro estabelecidas pela Constituição, eis que a definição legal de competência funcional interna não prevalece sobre norma constitucional expressa.

A distinção entre a autoridade que materialmente praticou o ato e a autoridade contra a qual se dirigiu o
mandamus
não pode prevalecer sobre as regras constitucionais de competência.

Nessa perspectiva, a preservação da hierarquia constitucional exige o reconhecimento da incompetência absoluta quando há violação às regras de foro por prerrogativa de função, porquanto as normas constitucionais de competência possuem natureza cogente e não admitem flexibilização em favor da conveniência das partes ou da celeridade processual.

Reconhecida a incompetência absoluta, todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente são nulos de pleno direito, incluindo a liminar e a sentença de mérito, nos termos dos arts. 62 e 64, § 4º, do CPC.

Dessarte, a remessa dos autos ao órgão competente, este Tribunal, que processará o mandado de segurança em sua competência originária, é consequência jurídica necessária e inafastável dessa declaração.

Este Tribunal já decidiu, em casos análogos, que a indicação da autoridade coatora possui efeitos determinantes sobre a competência, como cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ILEGAL IMPUTADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO – ORDEM DENEGADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. A competência originária para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Educação do Estado é do Tribunal de Justiça, conforme estabelece o art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso c/c art. 17-B, I, “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. Reconhecimento ex officio da incompetência absoluta do juízo de primeiro grau.

3. Recurso de Apelação prejudicado.

(N.U 0008914-97.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – LAU, CAR E SICAR – QUESTÃO PRÉVIA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ATO ACOIMADO DE ILEGAL, IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

Conforme determina o artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a competência originária para processar e julgar o Mandado de Segurança contra o ato do Secretário de Estado de Mato Grosso é do Tribunal de Justiça.

Anulada a sentença, com a redistribuição dos autos ao Tribunal de Justiça, fica prejudicada a análise do Apelo.

(N.U 1012562-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021).

A mesma razão jurídica se aplica ao presente caso, eis que a indicação, na impetração, de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função atrai a competência originária do Tribunal de Justiça, impondo a anulação da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Dessa feita, com a anulação da sentença por incompetência absoluta, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso fica integralmente prejudicado, pois não há decisão de mérito válida a ser reformada ou confirmada pela instância recursal.

A agravante sustenta, subsidiariamente, a aplicação da teoria da encampação, ao argumento de que a autoridade superior teria defendido o mérito do ato administrativo, o que permitiria a superação de eventual vício na indicação da autoridade coatora.

A tese, contudo, não prospera.

A teoria da encampação constitui técnica excepcional, admitida em hipóteses nas quais a autoridade hierarquicamente superior, ao prestar informações, defende o mérito do ato impugnado, assumindo a posição da autoridade coatora.

Sua aplicação, entretanto, encontra limites bem definidos, sobretudo quando sua incidência implicar alteração da competência jurisdicional.

No caso concreto, a aplicação da teoria da encampação, tal como pretendida pela agravante, produziria efeito incompatível com a ordem constitucional de competências: permitiria que a parte, após indicar autoridade detentora de foro originário, afastasse a competência do Tribunal de Justiça mediante posterior requalificação da autoridade coatora.

Esse resultado não é admissível.

A teoria da encampação não pode ser utilizada para modificar competência absoluta. Menos ainda para afastar competência originária prevista de modo expresso na Constituição Estadual.

A própria agravante, em suas razões, invoca precedente segundo o qual “a autoridade coatora, para fins do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, é aquela que pratica o ato impugnado”, com a ressalva de ser “inaplicável a teoria da encampação quando acarreta modificação da competência originária”.

Essa compreensão, longe de favorecer a pretensão recursal, confirma a impossibilidade de utilizar a teoria invocada para alterar o órgão jurisdicional competente.

A encampação não se presta a corrigir estratégia processual adotada na petição inicial, nem autoriza a alteração posterior dos sujeitos processuais em prejuízo da regra constitucional de competência.

Desse modo, não há como acolher a pretensão subsidiária nesse ponto.

Da inaplicabilidade da teoria da causa madura

Também não merece acolhimento o pedido de aplicação da teoria da causa madura.

A agravante requer que, caso mantido o reconhecimento da incompetência do juízo de primeiro grau, este Tribunal aproveite os atos processuais praticados e julgue de imediato o mérito do mandado de segurança, com fundamento nos artigos 64, § 4º, e 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o caso não comporta a incidência da técnica postulada.

A teoria da causa madura pressupõe a existência de processo em condições de imediato julgamento pelo órgão competente, sem necessidade de retorno à instância de origem para instrução ou complementação processual.

Todavia, referida técnica não pode ser manejada para convalidar sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, tampouco para esvaziar regra constitucional de competência originária.

No presente caso, a decisão agravada reconheceu vício de competência absoluta, anulando a sentença recorrida e os atos decisórios praticados pelo juízo de primeiro grau.

Assim, a consequência jurídica natural desse reconhecimento é a remessa dos autos ao órgão competente, para que a causa seja processada e julgada com observância da competência constitucional.

Não se trata de simples
error in procedendo
superável pela devolutividade recursal.

Cuida-se de vício de competência absoluta, que compromete a validade dos atos decisórios proferidos na origem.

Admitir o julgamento imediato do mérito, nas circunstâncias dos autos, equivaleria a preservar os efeitos de uma tramitação processual conduzida perante órgão jurisdicional incompetente, o que contraria a própria razão de decidir da decisão agravada.

Além disso, a causa de pedir mandamental envolve discussão sobre ato administrativo de eliminação em concurso público, identificação da autoridade coatora e regularidade do procedimento administrativo de investigação documental e funcional.

Referidas matérias devem ser examinadas pelo órgão competente, segundo o rito próprio, sem supressão da competência constitucionalmente estabelecida.

Assim, corretamente a decisão monocrática deixou prejudicada a análise do mérito da apelação, pois o reconhecimento da incompetência absoluta antecede e impede o exame da questão substancial relativa à legalidade ou ilegalidade da eliminação da candidata.

Como se verifica, portanto, o agravo interno não apresenta argumento jurídico novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Como se verifica, a agravante pretende rediscutir a autoridade efetivamente responsável pelo ato administrativo impugnado, sustentando que teria havido equívoco na fixação da competência.

Contudo, o ponto decisivo não é apenas a identificação abstrata da autoridade que materialmente subscreveu o ato de não recomendação, mas a autoridade indicada na impetração como coatora e os efeitos processuais dessa indicação.

A impetrante, aqui recorrente, dirigiu o mandado de segurança contra autoridade contemplada pela regra de competência originária deste Tribunal. Essa opção processual atraiu a incidência do artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual.

A posterior alegação de que a autoridade coatora seria outra, de hierarquia inferior, não afasta a competência já fixada, sob pena de instabilidade da relação processual e violação ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis.

Também não prospera a pretensão de julgamento imediato do mérito, uma vez que a causa não pode ser decidida com base em sentença anulada por incompetência absoluta do juízo prolator.

A decisão agravada, portanto, deve ser integralmente mantida.

Nesse passo, no presente recurso, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Isto posto, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Mariani Cristini Fernandes Camargo Lemes, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026